Tribunal: TJDFT
Processo: 0752710-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
2. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios comprometerá a subsistência do alimentante, deve ser mantida a verba alimentar estipulada na origem.
3. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.
4. Recurso conhecido e não provido.